Tribunal: TJPA
Processo: 0810304-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810304-19.2023.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL FERREIRA BARATA, LUCAS ALMEIDA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUCAS ALMEIDA E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP). Requereu a absolvição por insuficiência de provas, com alegada inobservância ao art. 226 do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do apelante, notadamente diante da alegada inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada ao réu comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade delitiva encontra respaldo nos documentos do inquérito policial, nas declarações da vítima e nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

4. A autoria foi demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, pela narrativa harmônica da vítima e pelos depoimentos dos agentes públicos, confirmando que o apelante conduzia a motocicleta utilizada para fuga após o roubo cometido por seu comparsa, caracterizando o liame subjetivo entre ambos.

5. A alegação de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP não prospera, pois o reconhecimento do réu foi corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência do procedimento formal não invalida a condenação quando há outras provas seguras.

6. Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório idôneo, especialmente quando coerentes entre si e com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com justificativa na culpabilidade acentuada do agente, tendo em vista sua atuação em coautoria, em contexto que aumentou a vulnerabilidade da vítima. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca foi corretamente aplicada na segunda fase.

8. A tese defensiva de desconhecimento da prática criminosa pelo comparsa foi afastada diante da confissão extrajudicial do réu, dos depoimentos testemunhais e da dinâmica dos fatos, demonstrando adesão à empreitada delitiva.

9. Reconhecida a extinção da punibilidade do corréu GABRIEL FERREIRA BARATA, em virtude de seu falecimento, nos termos do art. 107, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de roubo majorado pode se basear em conjunto probatório que inclua confissão extrajudicial, palavra da vítima e depoimentos de policiais militares, mesmo sem reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP.

2. A ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando há provas autônomas e coerentes nos autos.

3. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na culpabilidade acentuada do agente, ainda que uma das causas de aumento do tipo penal seja deslocada para a primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, I; 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Crim. 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJ-RO, Ap. Crim. 0002592-95.2018.822.0002, Rel. Des. Francisco Borges, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.06.2023; STJ, REsp 2.056.653/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJDFT, Ap. Crim. 0717500-23.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS ALMEIDA E SILVA
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, pelo delito previsto nos arts. 157, §2º, II e VII, do CP.

Em suas
razões recursais
(ID 25773846)
,
requereu a absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP , subsidiariamente a redução da pena para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 25773849).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26297896).

Posteriormente, em nova manifestação a Douta Procuradoria de Justiça requereu a declaração da extinção da punibilidade, em relação ao apelante GABRIEL FERREIRA BARATA, ante a juntada da Certidão de óbito do referido réu (ID 29347003)

É o relatório.

À revisão. Inclua-se em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 23 de maio de 2023, por volta das 19h30min, a vítima KARINA RODRIGUES COSTA se encontrava em uma parada de ônibus localizada em frente ao ginásio Mangueirinho, no Bairro Mangueirão, quando, repentinamente, uma motocicleta se aproximou com dois homens.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma faca, o homem que estava no carona subtraiu o telefone celular da vítima, um Samsung Galaxy J 8 Prime. Ato seguinte, os dois empreenderam fuga pela Rod. Augusto Montenegro, sentido Entroncamento.

Policiais militares que estava em um PB FIXO em frente ao COMARA, na Av. Pedro Álvares Cabral, viram dois indivíduos passarem em uma motocicleta e, por suspeitarem da situação, passaram a fazer o acompanhamento preventivo na pista sentido centro de Belém e próximo ao viaduto fizeram a abordagem. Realizada a revista pessoal, encontraram com o indivíduo que estava como carona, identificado como o denunciado GABRIEL, um telefone celular e uma faca. O condutor foi identificado como o denunciado LUCAS e ambos confessaram que haviam praticado um roubo. Em seguida, houve uma ligação para o telefone celular encontrado com GABRIEL e do outro lado da linha estava um policial militar que prestava apoio para a vítima.

Perante a autoridade policial, os acusados confessaram a prática do roubo (...)”.

(ID 24555173).

São os fatos.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante LUCAS ALMEIDA E SILVA fora condenado pela prática delitiva descrita nos arts. 157, §2º, II VII, do CP, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima e dos policiais militares, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

“(...)
Em audiência, a vítima Karina Rodrigues Costa, informou o seguinte: saindo da faculdade, foi para a parada de ônibus, era em torno de 19h; estava de mochila, esperando o ônibus chegar; era a única pessoa na parada de ônibus; chegaram dois rapazes de moto, eles estavam sem capacete; o carona a abordou com uma faca, disse para ela não correr, e levou o celular dela; o rapaz mostrou a faca; passou somente o celular para o rapaz que a abordou; não conseguiu reparar a placa ou a marca e modelo da moto, pois eles saíram muito rápido; após o fato, uma moça a ajudou e disse para ela avisar o fato para a polícia que estava em uma viatura mais ou menos perto; as duas foram correndo até a viatura e a ofendida repassou o ocorrido para os policiais; os policiais foram procurar os dois pelas redondezas; um dos policiais teve a ideia de ligar para o celular da vítima; após várias tentativas, um outro PM atendeu o celular; este outro PM, em abordagem de rotina, abordou os réus e encontrou o celular da vítima, ocasião em que atendeu o telefone e falou com o PM que prestava ajuda à vítima; após, a policia levou os dois réus para a delegacia; o celular recuperado pela polícia era o celular da ofendida; não fez o reconhecimento frente a frente aos réus; repassou as características deles para os policiais, como estavam vestidos, e eles foram encontrados com o celular da vítima, de moto e portando a faca usada no crime; sabe que a faca foi apreendida com os réus, pois o objeto lhe foi mostrado na delegacia; não sabe se a moto foi apreendida ou não; nunca tinha visto os réus antes daquele fato; recuperou o celular, porém, os acusados fizeram o “reset” e a ofendida perdeu dados (os quais conseguiu recuperar depois); não tem certeza se consegue identificar quem estava pilotando e quem estava na carona, mas acredita que o acusado mais branquinho era o carona e foi quem fez o assalto;
o que estava pilotando a moto estava nervoso e falou para o outro ser rápido, ele só dizia “ rápido, rápido”, uma coisa assim
.

A testemunha João Paulo Souza do Nascimento, policial militar, relatou em juízo que: estavam de PBE na viatura, na Pedro Álvares Cabral, quase em frente à COMARA, quando os dois nacionais passaram em uma moto sem placa e eles sem capacete, gerando fundada suspeita; a viatura então fez o acompanhamento da moto e os dois foram abordados já quase em uma das rotatórias do trevo do elevado Daniel Berg; eles pararam a moto, não resistiram, desceram da moto, colocaram as mãos na cabeça, e quando chegou na abordagem do acusado que está de blusa vermelha (GABRIEL), ele tinha uma faca de tamanho médio na cintura e um celular que estava tocando; indagado acerca do celular tocando, ele confessou que havia acabado de cometer um assalto; atenderam o telefone, era a vítima, a quem informaram que era para se deslocar até a seccional da Marambaia, onde seriam feitos os procedimentos; quem pilotava a moto era o nacional de blusa branca (LUCAS), salvo engano; a vítima chegou na delegacia com outra guarnição, a quem ela pediu apoio; lá conversaram com ela, e ela reconheceu os dois e identificou o celular dela; reconhece os dois acusados em audiência como sendo os envolvidos na ocorrência narrada.

Perante o juízo, a testemunha Carlos Henrique Costa Tavares, policial militar, narrou o que segue: estavam fazendo um PB na Avenida Pedro Alvares Cabral, próximo ao COMARA, quando avistaram os réus passando em uma moto sem placa; foram fazer a verificação; abordaram os réus mais à frente; durante a abordagem, um dos elementos estava com uma faca e o telefone da vítima tocando na mão dele; foi perguntado e eles mesmos admitiram a autoria do fato; o acusado de camisa vermelha (GABRIEL) é que estava com a faca e com o celular tocando na mão dele; o outro acusado (LUCAS) era quem pilotava a moto; os acusados não usavam capacete; a vítima estava ligando para o celular dela, ela relatou o fato, relatou mais ou menos o que os acusados tinham falado, que eles tinham abordado ela próximo ao Mangueirinho e haviam levado o celular; conduziram os dois réus para seccional da Marambaia e outra guarnição, lá dessa área próxima ao Mangueirinho, conduziu a vítima para delegacia; a ofendida reconheceu os réus como autores do roubo; reconhece os dois acusados em audiência como sendo os envolvidos na ocorrência narrada; não recorda quem fez a busca pessoal nos réus
(...)”.

(ID 24555298). - Destaquei

Na fase policial, o acusado LUCAS admitiu os fatos (ID 24555126 - Pág. 11) que tinha conhecimento do roubo, pelo que transcrevo:

“(...)
Que segundo o depoente, tem um filho de criação de 16 anos de idade, sendo que o depoente trabalha com borracharia e faz outros tipos de serviços; Que está trabalhando em uma borracharia, e tem problema de saúde, asma; Que segundo o depoente, no dia de ontem (23/05/2023) por volta das 20, se encontrou com GABRIEL FERREIRA BARATA, onde o mesmo lhe convidou para fazerem um assalta já que GABRIEL estava com uma dívida com o tráfico; Que segundo o depoente, estava em uma motocicleta pertencente a seu pai; Que o segundo o depoente, saiu na motocicleta com GABRIEL BARATA na garupa, e frente ao estádio mangueirinho, parou o veículo, e GABRIEL BARATA desceu da moto com uma faca e foi até um moça que estava em uma parada de ônibus, e assaltou a vítima levando o aparelho celular da vítima; Que segundo o depoente, GABRIEL BARATA voltou para a garupa da moto com o aparelho celular da vítima, e juntos fugiram na motocicleta; Que segundo o depoente, chegando a Pedro Álvares Cabral, próximo ao entrocamento foram abordados pela polícia militar, onde os policiais encontraram com GABRIEL BARATA o aparelho celular e a faca,; Que os policiais militares questionaram sobre o aparelho celular e a faca que estava com GABRIEL BARATA, foi quando o depoente juntamente com GABRIEL BARATA resolveram assumir o roubo que praticaram; Que o depoente não estava armado, apenas estava conduzindo a motocicleta; que também só assaltaram uma vitima, e logo em seguida foram presos pela policia militar; Que segundo o depoente, depois da abordagem foram conduzidos para esta Seccional de Policia; Que perguntado ao depoente, se lá preso alguma vez e por que ? Respondeu que já preso duas vezes, uma vez por roubo e outra vez por tráfico; Que o depoente não é viciado em entorpecente, só consome bebida e as vezes consome maconha
(...)”.

Em juízo, LUCAS negou conforme consta na decisão objurgada, transcrita novamente no essencial:

“(...)
O acusado LUCAS, em interrogatório perante o Juízo, negou a autoria do crime e esclareceu o seguinte: nessa noite estava rodando de mototáxi, o GABRIEL pediu para que LUCAS o levasse; no trajeto, o sinal fechou, em frente ao Mangueirinho; essa vítima estava sentada na parada de ônibus; o GABRIEL desceu e subtraiu o telefone da vítima; quando ele voltou, ele subiu na moto e os carros que estavam atrás começaram a buzinar; o depoente ficou com medo de eles virem para cima da moto; e como o GABRIEL já estava em cima de moto, acelerou; a sorte é que tinha um carro bem maior atrás da moto impedindo a passagem desses carros que estavam buzinando; então seguiu direto; mais na frente a polícia parou a moto e os abordou; o GABRIEL falou que ia explicar tudo depois, mas na hora ficou meio sem saber o que fazer, não ia também deixar o outro para trás; de qualquer jeito ia se sentir culpado no final; depois do fato, quando parou a moto em um posto de combustível perguntou ao GABRIEL o que ele tinha, ele disse que não tinha nada, ficou mais tranquilo; falou para GABRIEL que a polícia ia para-los porque a moto estava com água, o frentista a abasteceu com água e gasolina; aí a polícia parou a moto, pegou o GABRIEL com uma faca e prendeu os dois; não sabia que o GABRIEL ia praticar o assalto; apenas estava fazendo uma corrida para ele, GABRIEL pediu para ser levado para o lado da Marambaia; não viu o GABRIEL indo fazer o assalto, pois estava olhando para o sinal, esperando abrir, quando viu o GABRIEL já estava voltando; a moto parou bem do lado da vítima; a parada de ônibus em que ela estava é do lado do sinal onde pararam; não pensou em deixar GABRIEL para trás, pois ia se sentir culpado; conhece GABRIEL há uns dois anos e meio; moram no mesmo bairro, mas não são vizinhos; a moto foi apreendida, era de sua propriedade, foi comprada em leilão; não recuperou a moto; com o GABRIEL foram apreendidos o telefone e a faca; quando GABRIEL pediu a corrida, o depoente não percebeu que ele portava uma faca; GABRIEL decidiu sozinho fazer o assalto e fez na hora, não tinha ninguém dando ordem ou orientando; o GABRIEL tinha o telefone da vítima; não adulterou a placa do veículo; não cometeu outro crime com GABRIEL; GABRIEL desceu e foi até a vítima; GABRIEL é que foi pego com a faca e com o celular da vítima
(...)”.

(ID 24555298 - Pág. 4).

Verifica-se que houve uma intenção de proteção do acusado, já falecido, GABRIEL, com relação a autoria por parte do corréu LUCAS, ocorre que a palavra da vítima em juízo que ouviu quando o autor do delito que conduzia a motocicleta mandava GABRIEL se apressar, reescrevo o trecho das palavras da vítima Karina: “(...)
o que estava pilotando a moto estava nervoso e falou para o outro ser rápido, ele só dizia “ rápido, rápido”, uma coisa assim
(...)” (ID 24555298 - Pág. 2).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, no que concerne ao pleito da defesa quanto a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. [...]. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo.
3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos nossos)
.

Nessa linha de intelecção, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do réu,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

No ponto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

“(...)
As provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa são correlatas e, desse modo, bem evidenciaram o roubo cometido pelos denunciados em coautoria. Na empreitada delituosa, os acusados se auxiliaram materialmente, um aderiu à vontade criminosa do outro, dividiram e compartilharam tarefas, havia entre eles unidade de desígnios, de modo que a participação de ambos os réus foi de suma importância para a consumação do roubo. A conduta ativa de cada acusado foi determinante para o resultado do crime, pois, enquanto o réu GABRIEL desceu da moto, abordou a vítima, a ameaçou com uma faca e subtraiu o bem almejado, o acusado LUCAS pilotou a motocicleta até o local do crime, aguardou a ação do acusado Gabriel e o retorno dele para o veículo para fugirem juntos. Presente, dessa forma, liame psicológico entre os réus para o desiderato criminoso, não havendo como prosperar a tese defensiva de que o acusado GABRIEL teria agido sozinho, sem a anuência do corréu. Assim, diante do concurso de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento de pena estabelecida no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

A vítima narrou claramente o uso de uma faca por um dos acusados para perpetrar a ameaça durante o crime, bem como detalhou que referido instrumento foi apreendido e lhe mostrado em delegacia. Além dos depoimentos das testemunhas policiais que efetivaram a prisão dos réus, estando um deles com uma faca, consta nos autos termo de apreensão do objeto (Num. 93449589- Pág. 5/6). Portanto, sobre a conduta dos réus incide a majorante definida no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP, pois a faca é instrumento suficiente, por si só, para subjugar a vítima diminuindo-lhe a possibilidade de resistência.

Conclui-se, assim, que os acusados cometeram o delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e VII, do Código Penal. A conduta criminosa não está acobertada por nenhuma causa excludente da ilicitude. Os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e poderiam agir de modo diverso. Em síntese, os denunciados praticaram um fato típico, antijurídico e culpável; sendo assim, o direito lhes reserva a devida sanção penal
(...)”. (ID 24555298 - Pág. 5/6).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
.

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo.

2 –
Do Redimensionamento da Pena-Base do Acusado LUCAS ALMEIDA E SILVA:

Restou assim ementada a dosimetria da pena aplicada ao apelante (ID 24555298). Vejamos:

“(...)
3- Em relação ao acusado LUCAS ALMEIDA E SILVA, perscrutando o disposto no art. 59 do Código Penal, constata-se o seguinte: a culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele se mancomunou com o outro denunciado para perpetrar o roubo, valendo-se dessa companhia, colocou a vítima em situação de maior vulnerabilidade, fatos que demonstraram maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação; os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias, as consequências e os motivos do ilícito não ensejam aumento de pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem analisadas. No caso em julgamento, existem duas causas de aumento de pena: concurso de pessoas e uso de arma branca. Como a primeira foi analisada na fixação da pena-base, resta somente a aplicação da segunda. Consequentemente, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço), conforme prevê o art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Como não existem outros elementos a influir na dosimetria penal, torno as penas concretas e definitivas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato
(...)”.

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas a culpabilidade, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas, eis que considerou o concurso de pessoas praticado no crime, deixando a majorante do uso de arma branca para a segunda fase da dosimetria da pena.

É o entendimento do superior Tribunal de Justiça, vejamos?

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES REMANESCENTE PARA A PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao julgar apelações interpostas por defesa e acusação, reduziu as penas aplicadas aos réus Tiago e Victor, condenados pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70 do mesmo Código). O recurso especial invoca violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, 619 do Código de Processo Penal e 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sustentando irregularidades na dosimetria da pena-base dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar possibilidade de deslocamento de uma das causas de aumento para a fixação da pena-base, além de desproporcionalidade no quantum de aumento das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena é atividade discricionária do magistrado, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos, o que não se verifica no presente caso.

4. A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram em linha com o entendimento desta Corte, tendo em vista que "o deslocamento de causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria se encontra inserida no juízo de discricionariedade do julgador. Destarte, considerando que não há obrigatoriedade de aplicação de majorante sobejante para exasperar pena-base, não cabe a esta Corte alterar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem" (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.458/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

5. Quanto ao tema, "este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá a quantidade de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 13/8/2024, DJe 29/8/2024).

6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido implicaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.056.653/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Portanto, quanto ao quantum obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação. Julgo extinta a punibilidade com relação ao réu Gabriel Ferreira Barata, nos termos do art. 107, I, do CPB

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025